Tribunal: TJDFT
Processo: 0711100-78.2024.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. PLANO DE SAUDE. CANCELAMENTO INDEVIDO. DANOS MORAIS E PROCESSUAIS. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. DESCUMPRIMENTO.
I. Caso em exame
Trata-se de apelações cíveis interpostas contra sentença proferida em ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de ressarcimento de valores e indenização por danos, ajuizada pela autora em face da operadora de plano de saúde.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar: (i) a regularidade no cancelamento do plano de saúde individual da parte apelante/autora; (ii) a condenação a título de danos materiais e morais, em face do cancelamento indevido do plano de saúde; (iii) a aplicação de multa diária (astreintes), diante do descumprimento da decisão liminar; e (iv) a necessidade de declaração de nulidade de cláusulas contratuais que autorizem cancelamento unilateral sem notificação prévia.
III. Razões de decidir
3.1. O Código de Defesa do Consumidor incide nos contratos de plano de saúde, conforme enunciado de Súmula n° 469 do Superior Tribunal de Justiça: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde”.
3.2. A rescisão unilateral do plano de saúde por adesão não observou as exigências previstas nas normas da Resolução ANS no 593 e no inciso II, artigo 13 da Lei n° 9.656/98. Referidas normas exigem a demonstração de não pagamento de, no mínimo, duas mensalidades consecutivas ou não, dentro do período de doze meses, e desde que o beneficiário tenha sido formalmente notificado até o quinquagésimo dia de inadimplência.
3.3. O cancelamento indevido do plano de saúde, embora constitua descumprimento contratual, não configura, por si só, ato ilícito apto a ensejar reparação por dano moral, diante da ausência de violação aos direitos da personalidade.
3.4. Não foram demonstrados elementos que evidenciem sofrimento, humilhação ou qualquer prejuízo à esfera íntima da autora que justifique indenização por dano imaterial.
3.5. A conduta da operadora de saúde foi enquadrada como inadimplemento contratual, sem repercussão na esfera extrapatrimonial, afastando-se a responsabilidade civil por danos morais.
3.6. Apesar da interrupção indevida pelo plano de saúde, a consumidora continuou com tratamento multidisciplinar por sua conta próprio, eis que essenciais não apenas para sua saúde física e mental, mas também para seu adequado desenvolvimento cognitivo, comportamental e social, em especial na etapa decisiva de seu crescimento.
3.7. A operadora deve ser condenada ao ressarcimento dos valores despendidos para a manutenção do tratamento a título de danos materiais.
3.8. As cláusulas contratuais que não estão de acordo com as normas regulamentares da Agência Nacional de Saúde Suplementar e da Lei dos Planos de Saúde, por estipularem a possibilidade de suspensão/cancelamento unilateral sem observância de seus prazos e demais exigências, devem ser anuladas.
IV. Dispositivo e tese
4. Recurso da Autora conhecido e parcialmente provido. Recurso da empresa ré conhecido e desprovido.
Tese: “1. O cancelamento indevido do plano de saúde ocorre quando não atendidas as exigências legais, podendo gerar a obrigação de ressarcimento por danos materiais. 2. Referido cancelamento configura descumprimento contratual, mas não caracteriza, por si só, ato ilícito apto a ensejar indenização por dano moral, diante da ausência de violação aos direitos da personalidade da contratante e inexistindo prova de abalo extrapatrimonial relevante, afasta-se a reparação por dano imaterial.”